Tribunal: STF
Processo: Rcl 82283
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    O ato questionado, proferido nos autos nº 1.0000.24.524818-2/002, reduziu a pena de um réu para 15 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, mas deixou de determinar sua prisão imediata, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração que buscavam a aplicação do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal.



    O autor alega que a deliberação do órgão fracionário do tribunal estadual descumpriu a Súmula Vinculante nº 10. 



    A violação teria ocorrido porque, ao afastar a incidência do dispositivo legal com base em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais, o colegiado realizou um controle de constitucionalidade de forma implícita, sem observar a cláusula de reserva de plenário, exigida pelo artigo 97 da Constituição Federal.



    Argumenta-se que a decisão do tribunal de origem violou, também, o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema de Repercussão Geral nº 1068 (RE nº 1235340). 



    Conforme essa tese, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, sendo a determinação da prisão um imperativo legal e não uma faculdade do juiz, independentemente de pedido ministerial prévio. 



    Sustenta-se, ainda, que a aplicação dessa norma não configura retroatividade prejudicial, pois a regra do artigo 5º, XL, da Constituição não se estende a precedentes jurisprudenciais, nem representa reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    A tese é reforçada pela menção a dezenas de reclamações análogas já julgadas por esta Corte.



    Pelo exposto, o Ministério Público requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. 



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que o acórdão seja cassado e outra decisão seja proferida, com a devida observância da Súmula Vinculante nº 10. 



    É o relatório. Decido.



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que TJMG afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, pelos seguintes motivos:



    “(...) (i) o Ministério Público não se insurgiu na primeira instância, de modo que esse não é o momento adequado para requerer a execução penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória; (ii) se trata de recurso exclusivo da Defesa, devendo ser observado o princípio do non reformatio in pejus; (iii)se uma lei não pode retroagir para prejudicar o acusado, entendo que tampouco um entendimento jurisprudencial poderia retroagir para prejudicar o acusado em recurso exclusivo da defesa; (iv) a audiência em plenário ocorreu em 19/09/2024 (doc. 220) e o Ministério Público não se manifestou a tempo acerca da execução provisória da pena por meio de recurso de apelação, de modo que não é possível atender o pedido de expedição de mandado de prisão nesse momento, mormente porque houve uma mudança de entendimento e não ocorrência de fato novo relacionado ao réu; e (v) se trata de uma autorização, de uma faculdade para se determinar a execução da pena após a sentença, não uma obrigatoriedade do Juiz” (doc. 1).



    Transcrevo o art. 492 a seguir:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)   



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 12/09/2024, no RE nº 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu decisão, por maioria, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme prevista constitucionalmente, fundamenta a execução imediata das penas determinadas por esse órgão. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024, grifamos)  



    No julgamento, a Corte também adotou o entendimento de que a parte do art. 492 do CPP, que condiciona a execução imediata a condenações superiores a 15 anos de reclusão, é inconstitucional, por contrariar a soberania do Júri. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:  



    “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.  



    Com efeito, esse julgamento assentou o entendimento da Corte no sentido que o Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, ou seja, mesmo que inferior a 15 anos.



    Na espécie, colhe-se do ato reclamado:  



    “(...)



    Isso porque, apesar de o Parquet requerer, nesse momento, a execução da pena do denunciado, entendo que razão não lhe assiste, porque não houve pedido na 1ª Instância, de modo que entendo que esse não é o momento adequado para requerer a execução penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, mormente se considerarmos que se trata de recurso exclusivo da Defesa, devendo ser observado o princípio do non reformatio in pejus. 



    Se uma lei não pode retroagir para prejudicar o acusado, entendo que tampouco um entendimento jurisprudencial poderia retroagir para prejudicar o acusado em recurso exclusivo da defesa. Nesse sentido, importante consignar que a audiência em plenário ocorreu em 19/09/2024 (doc. 220) e o Ministério Público não se manifestou a tempo acerca da execução provisória da pena por meio de recurso de apelação, ocorrendo a preclusão temporal, de modo que não é possível atender o pedido de expedição de mandado de prisão nesse momento, mormente porque houve uma mudança de entendimento e não ocorrência de fato novo relacionado ao réu. 



    Além disso, entendo que se trata de uma autorização, de uma faculdade para se determinar a execução da pena após a sentença, não uma obrigatoriedade do Juiz” (edoc. 28).



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, por considerar, em síntese, a preclusão temporal, o princípio do non reformatio in pejus e a determinação da prisão é uma faculdade do juiz, e não um imperativo legal.



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.  



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente